Tribunal: CARF
Processo: 10730.012681/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.012681/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.720 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CARMEM LUCIA DE CASTRO SAMPAIO

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRAZO PRESCRICIONAL E DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE
ANUAL. SÚMULA CARF No 123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
Somente começará a correr o prazo prescricional para cobrança do crédito
tributário, após sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiada com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e a contribuinte ser portadora de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012681/2009-12
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012681/2009-12

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/30):
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.03105, relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para cobrança do crédito
tributário de R$ 2.555,16.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
1. omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 12.250,32
O enquadramento legal encontra-se às fls. 04 e 05.
Inconformada a interessada ingressou com a impugnação de fls.01/02, instruída com os
documentos de fls. 06/13, alegando que:
1. foi acometida de moléstia grave e, após longo tratamento cirúrgico, quimioterápico e
radioterápico, foi aposentada e, por consequência, os seus rendimentos foram
classificados como rendimentos isentos e não-tributáveis (cópia do D.O. do Estado do
Rio de Janeiro, em anexo);
2. a partir daí o seu documento de declaração de rendimento anual apontava seus
rendimentos como "rendimento não-tributável". Mas, com a mudança do antigo
CPDERJ (Centro de Processamento de Dados) do antigo RJ para o PRODERJ, por erro
administrativo ou de digitação, nos contracheques e nos comprovantes de rendimentos
foram omitidos a classificação de isentos e não-tributáveis, passando equivocadamente
a serem classificados como rendimentos tributáveis;
3. os formulários de ajuste anual possibilitavam a anexação da xerox do D.O. Estadual
de que trata o presente mérito e respectiva informação do equívoco do órgão estadual,
em relação à classificação do "rendimento não-tributável";
4. atualmente, os formulários de ajuste de "rendimentos" não possibilitam o espaço para
a exposição de fatos e documentos comprobatórios em questão;
5. foram apresentados requerimentos à SARE (Secretaria de Estado e Administração e
Reestruturação) sem que a correção do mérito fosse efetivada, ou seja, retificada a fita
DIRF;
6. em 26/11/2009, a solução do processo referido no protocolo SARE (atual CASE) foi
solucionado, com a devida correção, classificando os rendimentos reclamados no
presente processo como rendimentos isentos do imposto de renda (segue em anexo
cópia em xerox autenticada);
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012681/2009-12

7. à vista de todo o exposto, solicita o cancelamento do débito fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito fiscal exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAFÍSICA- IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se à existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Cientificada da decisão em 12/11/2013 (fls. 38/39), a contribuinte, em
10/12/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 40/41), alegando, preliminarmente, a ocorrência da
decadência e prescrição do crédito tributário, pelo decurso do tempo, pois já se passaram mais de
cinco anos da data do fato gerador, ao teor do art. 174 do CTN e, no mérito, alega que foi
acometida de moléstia grave (neoplasia maligna), tendo sua aposentadoria por invalidez
decretada em novembro de 1978, portanto preenche os requisitos para a concessão de isenção
tributária, tanto que a fonte pagadora informa que os rendimentos recebidos são isentos do
imposto de renda, descabendo à RFB exigir a comprovação através de prontuário médico de uma
moléstia a qual sofre há mais de 30 anos, mesmo tendo ciência de que foi tratada pelo sistema
público de saúde. Requer, ao final, cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/46.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Alega a Recorrente a ocorrência da prescrição do crédito tributário, por decurso
do prazo para a sua constituição, uma vez que já se passaram mais de cinco anos da data do fato
gerador da obrigação tributária.
Contudo, razão não lhe socorre.
De início, cabe salientar que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza tornando-se definitiva com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012681/2009-12

Alia-se o fato de que ocorreu a retenção do IR Fonte na DAA/2007 (fls. 18/19),
cuja retenção efetuada representa antecipação do pagamento do imposto de renda submetido ao
ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, §
4o, do CTN, cujo entendimento, diga-se de passagem, também já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com efeito, constatada a ocorrência de IRRF, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se deu em 31/12/2006, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2011. E, certificando
que o lançamento foi lavrado em 03/11/2009 (fls. 5), tendo sido sendo a Recorrente regularmente
notificada em 16/11/2009 (fls. 23), inclusive apresentando impugnação regular em 02/12/2009
(fls. 1/4), não se operou a decadência, porquanto estava ainda em curso o lustro legal e
regulamentar para constituição do crédito tributário.
Logo, no que se refere a prescrição suscitada, vale destacar que tal instituto sequer
começou a fluir, uma vez que o crédito tributário não se encontra definitivamente constituído, a
atrair a norma prevista no art. 174 do CTN, situação que somente irá ocorrer com o esgotamento
da via administrativa, estando o crédito apurado, por conseguinte e no presente momento, com sua
exigibilidade suspensa, ao teor do art. 151, III do CTN.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos rendimentos considerados como
isentos por moléstia grave – do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 12.250,32, considerados pela Recorrente como isentos em face da moléstia grave
que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão recorrida (fls. 29/30):
Ab initio, é de se informar que, de acordo com o documento de fl.10, a
contribuinte é aposentada do Governo do Estado do Rio de Janeiro (matricula
034.728-0), desde 16/11/1978 (data da publicação da Portaria de Aposentadoria).
Consequentemente, os rendimentos por ela auferidos da citada fonte
pagadora têm a natureza de aposentadoria.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se ressaltar
que não consta do presente laudo pericial que identifique ser a interessada
portadora de moléstia grave.
Ressalte-se que a Sra. Carmen Lucia de Castro Sampaio alega em sua peça
defensória que por equívoco da fonte pagadora seus rendimentos foram, depois
de anos, classificados como tributáveis. Alega, ainda, que, em 26/11/2009, a
SARE - Secretaria de Estado e Administração e Reestruturação (atual CASE)
solucionou seu problema, classificando os rendimentos reclamados no presente
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012681/2009-12

processo como rendimentos isentos do imposto de renda, de acordo com a cópia
do documento de fl. 08, devidamente autenticado.
Repise-se que, para comprovação da isenção ora arguida, faz-se necessária a
apresentação de documento que corrobore que o valor recebido pela parte
interessada tem a natureza de provento de aposentadoria ou reforma e pensão e
que a existência da moléstia tipificada no texto legal está comprovada
mediante a apresentação de laudo pericial oficial.
Frise-se que, o fato de a fonte classificar os rendimentos da contribuinte "como
isentos por ser portadora de moléstia grave", não a exime da apresentação da
documentação necessária à comprovação da isenção pleiteada.
(...)
Diante das exposições supra, verifica-se que a contribuinte não faz jus à isenção
prevista no inciso XIV do artigo 6o, da Lei no 7.713/1998 com a redação dada
pelo artigo 47 da Lei n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§
da Lei n° 9.250/1995, por não ter comprovado, mediante a apresentação de
laudo pericial oficial, ser portadora de moléstia grave.
No que se refere a alegação de que a contribuinte fazia jus ao benefício fiscal em
face da moléstia grave que lhe acometera, necessário socorrer à legislação de regência. Neste
sentido, assim prevê o art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial
no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no §4.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012681/2009-12

III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de
moléstia profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado
o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto
no § 4o;
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, após detida análise dos autos,
entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Ao teor da legislação de regência, para fazer jus ao benefício fiscal em face de
moléstia grave, de fato, deverão ser cumpridos dois requisitos cumulativos necessários à
concessão da isenção pleiteada.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que foi atendido – uma vez que os rendimentos
tidos por omitidos referem-se a proventos de aposentadoria recebidos do Governo do Estado do
Rio de Janeiro (fls. 16 e 43/44), situação, aliás, aquiescida pela própria decisão recorrida – e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que não foi satisfeito –
isto porque não foi trazido aos autos laudo médico pericial emitido por serviço oficial, o que
impede a obtenção da isenção pleiteada, não sendo suficiente para tanto a simples declaração
médica relatando as licenças para tratamento de saúde concedidas à Recorrente em face do seu
estado mórbido (fls. 46).
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser
emitido por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e
as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal,
não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao
SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012681/2009-12

Neste contexto, e corroborando o acerto da decisão recorrida, não restando
comprovado por documentação hábil e contundente ter sido a Recorrente portadora de moléstia
grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da apresentação do laudo médico
pericial oficial devidamente formalizado, documento este relevante à obtenção do benefício
fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor do
art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso concreto, razão pela
qual, mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Não obstante, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Original